Tribunal: TCU
Processo: 016.170/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na metodologia adotada para a fixação da taxa de desconto que embasou o leilão para saneamento do passivo financeiro do risco hidrológico realizado no dia 1/8/2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), a respeito de possíveis irregularidades na fixação da taxa de desconto (WACC) adotada pelo Ministério de Minas e Energia entre os parâmetros que embasaram o leilão para saneamento do passivo financeiro do risco hidrológico, autorizado pela Medida Provisória 1.300/2025, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V; 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta decisão ao representante e às unidades jurisdicionadas; e 9.3. arquivar o presente processo.